Tribunal: TJDFT
Processo: 0725036-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725036-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACIANE FINATTO AGRAVADO: AMERIICA ASSISTENCIA LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TACIANE FINATTO contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, de no 0723508-56.2023.8.07.0001, em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela de urgência para que o réu BRB BANCO DE BRASILIA S.A. suspenda os descontos mensais que realiza em folha de pagamento da autora e deferido o pedido de arresto do valor de R$60.379,60 nas contas da ré AMERIICA ASSISTENCIA LTDA. Nas razões recursais, a agravante narra ter sido vítima do “golpe da portabilidade” aplicados a servidores públicos mediante falsa proposta de portabilidade/ compra de dívida, com redução das parcelas dos empréstimos consignados e recebimento de troco operacional, quando, em verdade, foi realizada uma nova dívida com acréscimo nos descontos realizados em folha de pagamento. Apresenta trechos das tratativas com correspondente bancário autorizado dos bancos Inter e BRB (primeira agravada) e defende ter sido induzida a erro de consentimento, tendo efetuado a transferência da integralidade do valor depositado pela segunda agravada para a primeira agravada, sem que estas tenham efetivado a portabilidade. Argumenta que há provas suficientes de que o banco BRB contribuiu diretamente para a fraude, devendo cessar os descontos realizados, já que a correspondente bancária tinha acesso aos seus sistemas para lançamento dos empréstimos consignados e oferecimento de créditos, tendo, pelo menos, falhado na verificação das propostas recebidas. Destaca que os réus possuem responsabilidade solidária pela má-fé e pelos danos causados por um deles, conforme preceitos do Código do Consumidor, do Código Civil, bem como da Resolução 3.954 do BACEN. Aponta que a probabilidade do direito está presente na atuação conjunta e indissociável dos agravados na aplicação do golpe, tendo o correspondente bancário agido com dolo e a instituição financeira se omitido no dever de fiscalizar os contratos realizados em seu nome. Acrescenta que há perigo de dano no fato de parte de sua remuneração ser retida para arcar com o empréstimo fraudulento. Requer seja deferia a antecipação da tutela recursal para que o Banco BRB se abstenha de realizar quaisquer descontos e/ou cobranças referente ao contrato de empréstimo consignado número 1100220323, com parcelas de R$1.500,00, bem como que seja determinado que os agravados se abstenham de colocar o nome da parte agravante em órgãos de proteção ao crédito, SPC e SERASA, enquanto a demanda não é resolvida, sob pena de multa única no valor de R$ 20.000,00. No mérito, pugna pela confirmação das medidas, reformando-se em parte a decisão recorrida. Comprova recolhimento do preparo (ID 48214731). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver plausibilidade do direito suficiente para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, em análise sumária dos documentos juntados aos autos de origem, não se vislumbra inequívoca irregularidade nos descontos efetuados decorrentes do contrato de empréstimo consignado, que foi celebrado entre as partes (ID 161006827 dos autos de referência). A alegação de que houve condutas ilícitas perpetradas pelos réus ao não efetuarem a quitação do demais empréstimos consignados com as outras instituições financeiras, para efetivação da portabilidade de dívida, demanda maior dilação probatória e exercício do contraditório. Assim, verifica-se que a alegada fraude na portabilidade do empréstimo consignado demanda análise dos contratos de mútuo bancário firmados entre as partes, cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, exame de pontos controversos, o que significa imprescindibilidade de dilação probatória. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ALEGADO "GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO". SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante alega ser vítima de "golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado", em que é abordada por terceiro para contratar novo empréstimo consignado com parcela menor, e transferir o valor disponibilizado para esse terceiro, que fará a quitação do empréstimo antigo, de parcela maior ("falsa portabilidade"). Entretanto, o terceiro some após tomar posse do dinheiro, sem quitar o empréstimo antigo. 2. Para concessão de tutela de urgência de natureza antecipada (in casu, suspensão de descontos em folha na remuneração da agravante, referente ao novo empréstimo), o art. 300 do CPC exige que estejam presentes i) probabilidade do direito; ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Conforme narrativa da parte agravante e provas presentes nos autos, não é possível afirmar neste momento a probabilidade do direito da requerente contra o banco, pois a princípio a contratação foi autenticada eletronicamente, com fotografia selfie, e houve depósito regular em conta. Eventual fraude deve ser apurada em fase instrutória do processo, em primeira instância, possibilitando contraditório e ampla defesa. Dessa forma, necessária dilação probatória. 4. Ausente a probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela antecipada. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1713185, 07217524920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesses termos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que os réus não foram citados na origem, dispensa-se a intimação para oferecerem contrarrazões nessa instância. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora